Tribunal: TJMT
Processo: 1005598-66.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela empresa NAYR TRANSPORTES E AGRÍCOLA LTDA, contra a decisão proferida nos Autos da Recuperação Judicial de no 1000786-14.2020.811.0044, por ela mesma ajuizada, que, ao homologar o plano de recuperação judicial, deixou de reconhecer a essencialidade dos bens gravados com alienação fiduciária.
Para tanto, aduz a agravante, em síntese, que o reconhecimento da essencialidade dos bens gravados em alienação fiduciária é necessário para o bom desempenho e soerguimento da atividade econômica da empresa recuperanda e, por consequência, para o cumprimento do plano de recuperação judicial homologado em Juízo.
Argumenta que a pretensão de manter os bens na sua posse não possui qualquer relação com o período de blindagem estabelecido na lei de recuperação judicial, mas, sim com o reconhecimento de que tais bens (caminhões) são necessários para o sucesso do plano aprovado pela massa de credores.
Pugna pela concessão da liminar de efeito ativo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Da análise da questão posta, não decorre fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
Com efeito, ao menos em sede de Juízo de cognição sumária, não há argumento suficiente que indique a probabilidade do direito em questão, sobretudo em razão dos vários recursos anteriores julgados nesta instância recursal, manejados tanto pelos credores quanto pela própria agravante, em que fora fixada tese no sentido de que os bens alienados fiduciariamente deveriam permanecer na posse da empresa recuperanda apenas até o encerramento do período de blindagem ou a realização da assembleia geral de credores.
Conforme noticiado pela própria empresa recorrente, o Juízo de origem procedeu com a homologação do plano de recuperação judicial, sendo incabível a renitente tese da recorrente, quanto ao uso gratuito de bens de terceiros para fins de soerguimento de sua atividade econômica.
Assim, sem mais delongas, deve ser indeferida a liminar.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se os agravados do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Depois do decurso do prazo do agravado para contrarrazões, encaminhem-se os autos ao Ministério Público.
Cumpra-se.